Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708784-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELEUSA MARIA DA SILVA MARIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por Federação Regional das Cooperativas Médicas Unimeds dos Estados de Goiás e Tocantins e do Distrito Federal contra a decisão que determinou que a agravante providencie procedimento cirúrgico referente a cirurgia reparadora. O ofício oriundo da 13a Vara Cível de Brasília informa que foi prolatada sentença nos autos originários. A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10